Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de despejo ajuizada pelos apelados em face do apelante, julgou os pedidos procedentes e determinou o despejo do recorrente e o pagamento dos valores devidos aos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se houve cerceamento de defesa, se o réu deve ser despejado e condenado ao pagamento dos valores dos alugueres e acessórios em favor dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
4. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
5. O réu não demonstrou como a prova oral requerida poderia ser útil para o deslinde da demanda. Ademais, os alegados “documentos complementares” deveriam ter sido juntados com a contestação ou, no caso de documentos novos, a qualquer momento – independentemente de pronunciamento judicial autorizativo. Preliminar rejeitada.
6. O artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, estabelece que é obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. O descumprimento da obrigação pode levar à rescisão contratual e a decretação do despejo (se for o caso), nos termos, respectivamente, do artigo 9o, inciso III, e artigo 63, do mesmo diploma legal.
7. Na hipótese, é incontroverso que o apelante deixou de pagar os alugueres por diversos meses em 2024, que não cumpriu o prazo para desocupação do imóvel até dezembro daquele ano e que não pagou os valores referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025.
8. Em que pese o argumento de exceção de contrato não cumprido (art. 476, do Código Civil – CC), não é plausível supor que a falta de regularização plena do imóvel levou ao inadimplemento por parte do locatário, especialmente porque, como afirmado pelo próprio recorrente, a atividade no local se desenvolveu ao longo de aproximadamente três décadas.
9. A previsão de renovação automática no caso de aluguel comercial não dá ao locatário o direito de permanecer no imóvel sem cumprir com as obrigações contratualmente estabelecidas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Civil, arts. 1.010, III, 355, 357, 370 e 371; Código Civil, art. 476; Lei 8.245/1991, arts. 9o, III, 23, I e 63.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação 0733191-83.2024.8.07.0001, relator João Egmont, 2a Turma Cível, 04/03/2026.